Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-39.2016.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-39.2016.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:

APELADO: EDIELZA PAIVA DOS SANTOS e outros (11)

Advogado(s)
:
ERICO EVILASIO DE CARVALHO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS
RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e
Remessa Necessária n.
8000255-39.2016.805.0002
,

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única, da Comarca de Abaré, remetidos a esta instância por determinação última do Juízo da 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS, DA COMARCA DE CHORROCHÓ, que

tem como apelante o MUNICÍPIO DE ABARÉ

e Apelados EDIELZA PAIVA DOS SANTOS e OUTROS onze,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher a preliminar de inovação recursal e
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
e
confirmar a sentença, em
Remessa Necessária,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça